Tribunal: STF
Processo: HC 172244
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
NULIDADE – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quinta Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR, no processo nº 5005510-75.2015.4.04.7002, condenou o paciente a 25 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, ante a prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), por duas vezes, e 35 (associação para o tráfico), combinados com o 40, inciso I (causa de aumento alusiva à transnacionalidade), da Lei nº 11.343/2006. Concluiu não configurados os requisitos alusivos ao crime continuado, ressaltando o distanciamento temporal entre os delitos, no que transcorridos mais de 30 dias, e a diferença no modo de execução.
    A Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por maioria, desproveu apelação interposta pela defesa. Realçou inadequada a observância do artigo 71 do Código Penal, reportando-se à passagem do tempo – 77 dias – entre as infrações. A Quarta Seção negou provimento a embargos infringentes. Teve como inviável o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando, além do lapso temporal, serem diversas as circunstâncias do crime.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 507.703. A Relatora, assentando tratar-se de reiteração da impetração de nº 497.708, inadmitiu-o.
    Os impetrantes afirmam configurada reforma prejudicial no julgamento dos embargos infringentes. Dizem que o Órgão julgador, ao deixar de observar a continuidade delitiva, teve presente fundamento não considerado quando do exame da apelação, consistente na diversidade do modo de execução do crime.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do acórdão, expedindo-se alvará de soltura. No mérito, buscam o reconhecimento da nulidade do ato.
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal 4ª Região não revelou andamento processual atualizado, uma vez sob sigilo.
    A fase é de apreciação da medida de urgência.
    2. A protocolação de embargos infringentes devolve ao Órgão julgador, na extensão das conclusões dos votos divergentes, o reexame amplo da matéria. Isto é, observados os limites da divergência, cabe manter ou reformar, ainda que parcialmente, o consignado em decisão atacada, não ficando o Órgão julgador vinculado às premissas do acórdão recorrido.
    No caso, o Regional Federal, no julgamento da apelação, assentou, por maioria, inadequada a aplicação do artigo 71 do Código Penal, em razão do distanciamento temporal entre as práticas delitivas. Formalizados embargos infringentes, submeteu-se ao Órgão julgador a reapreciação da controvérsia concernente ao referido preceito. Esse o quadro, tendo em vista o efeito devolutivo, verifica-se que a Quarta Seção, ao manter a conclusão majoritária do acórdão mencionando a diferença do modo de execução nos crimes – fundamento, frise-se, já veiculado pelo Juízo –, não extrapolou os limites alusivos aos infringentes, não surgindo configurada reforma prejudicial.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 13 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator